Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. pena-base. mínimo legal. interesse recursal. inexistência. roubo majorado. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. atenuante inominada. ausência de configuração. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do réu encontra amparo em provas suficientes, considerando as alegações de insuficiência probatória e de irregularidade no reconhecimento pessoal; e (ii) analisar se está caracterizada a circunstância atenuante do artigo 66, do Código Penal, em razão das condições pessoais favoráveis do acusado.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coesos da vítima e das pessoas ouvidas em sede de audiência de instrução, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação, uma vez que, poucos dias após o crime, a ofendida encontrou o réu próximo à sua residência e, ao ver seu perfil em redes sociais, reconheceu-o como o autor do roubo.
4. O ato de reconhecimento pessoal efetuado em Juízo observou as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo a vítima identificado com segurança o réu, que é conhecido na região por frequentá-la regularmente devido a vínculos familiares.
5. À míngua de elementos concretos que indiquem menor culpabilidade do agente na prática do crime, não se reconhece a atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 66, 157, § 2o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigo 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932438, Apelação Criminal 0707135-23.2023.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1904104, Apelação Criminal 0712387-04.2023.8.07.0010, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1786514, Apelação Criminal 0734217-87.2022.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023.